Tribunal: TJDFT
Processo: 0713744-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA (Plantão Judicial) Número do processo: 0713744-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO MAFFIA REZENDE IMPETRANTE: ALAN DUARTE PAZ AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado pelo Dr. Alan Duarte Paz - OAB/DF 52.730 em favor de FABIO MAFFIA REZENDE. Aduz o impetrante a ilegalidade da prisão preventiva decretada, em face da ausência dos requisitos para o acautelamento do Paciente, a qual afirma possuir residência fixa e conhecida, e que não se uniu aos demais agentes para praticar o crime de abigeato, antes foi enganado por estes. Afirma que o Paciente é comerciante e que se recusou a ficar com o gado oferecido pelos meliantes sem a apresentação de nota fiscal que comprovasse a propriedade dos semoventes, o que teria gerado o “espírito de vingança” nos pretensos bandidos, que acabaram por comprometer o Paciente em seus depoimentos. Entende que a douta Magistrada que presidiu a Audiência de Custódia motivou sua decisão de forma genérica e presumida, sem fundamentar de modo objetivo quanto aos fatos determinantes da medida extrema, tampouco analisar isoladamente a conduta praticada pelo Paciente. Assevera que em momento algum o Paciente apresentou conduta incompatível com o decreto prisional, tendo sido solícito até o momento com a autoridade policial para fins de elucidar os fatos e restituir os semoventes que desconhecia serem de origem ilícita, além de tratar-se de paciente tecnicamente primário, tem endereço fixo há anos e seu telefone é de conhecimento de todos os vizinhos de chácara. Assim, afirma ser direito do Paciente, e não faculdade do Juízo, a liberdade provisória, sob pena de configurar constrangimento ilegal (art. 310 do Código de Processo Penal). Requer, liminarmente, seja concedida a ordem de habeas corpus, com a revogação da prisão provisória, expedindo-se, para tanto, o competente alvará. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, mediante a concessão da ordem. É o relato do essencial. A prisão preventiva teve por fundamento a ordem pública, “cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população do Poder Judiciário”. Consoante Auto de Prisão em Flagrante no 510/2021 – 30a DP (ID 25489167) o Paciente foi preso em decorrência da operação policial que prendeu o autor do crime de latrocínio tentado (JOSÉ EDINEI OLIVEIRA REIS), o qual declarou ter repassado o gado roubado para o Paciente. Registre-se que a tentativa de latrocínio se deu no contexto de assegurar o produto do crime, por parte do mencionado autor (JOSÉ EDINEI). Ao que se apurou das investigações o Paciente sabia da procedência ilícita dos semoventes, tanto que, efetivamente, os transportou para sua propriedade, mesmo sem o fornecimento de notas fiscais. Ademais, a toda evidência, ao saber da ocorrência do crime de tentativa de latrocínio procurou se desfazer do produto do crime, de modo a dificultar as investigações, o que demonstra a intenção de atrapalhar a inscrição criminal. Desse cenário, emerge a legalidade da prisão efetuada, diante da materialidade delitiva e indícios veementes da autoria. Da análise dos elementos constantes dos autos, verifico que as medidas cautelares à prisão ainda não se mostram suficientes e adequadas para assegurar a aplicação da lei penal, bem como para a investigação ou instrução criminal, nos termos do disposto no art. 282, inc. I do Código de Processo Penal. Realmente, tendo em vista que a prova dos autos converge, a princípio, para o raciocínio de que o Paciente é integrante da organização criminosa noticiada, cujos participantes fazem de tudo para furtar-se à aplicação da lei, com planos de fuga e tentativa de suborno para obter benesses durante a instrução. Destarte, pelo menos nesta análise preliminar, vislumbro a presença dos requisitos para manter a prisão cuja ilegalidade o impetrante tentou demonstrar, mas não me convenceu com os elementos colacionados aos autos, sendo que nesse remédio heróico a prova tem de ser pré-constituída. Assim, e diante dos demais elementos dos autos, à conclusão outra não se chega senão a de que a liberdade pode ensejar vários danos à ordem pública. Aliás, cabe referir que a expressão “garantia da ordem pública” deve ser entendida como a necessidade de se manter a ordem na sociedade que, em regra, é abalada pela prática de um delito “com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança”, a justificar, portanto, o recolhimento do agente [cf. Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal Comentado. ed. RT, p. 618]. Portanto, não é cabível a concessão da liberdade no atual estágio da persecução penal. Por tais fundamentos, ausentes os requisitos a tanto necessários, indefiro a liminar. Oportunamente, distribuam-se os autos a uma das Turmas Criminais competentes. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, em 10 de maio de 2021. Mário-Zam Belmiro Rosa Desembargador Plantonista